Tribunal: TJSP
Processo: 3000364-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em decorrência de decisão judicial que não assumem caráter indenizatório, preservando sua natureza de vencimentos. O cálculo do Imposto de Renda deve ser feito sobre a verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em decorrência de decisão judicial que não assumem caráter indenizatório, preservando sua natureza de vencimentos. O cálculo do Imposto de Renda deve ser feito sobre a verba remuneratória apurada mês a mês, e não sobre o total acumulado, devendo observar-se, ainda, as leis em vigor ao tempo de cada mês de competência.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000364-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANTONIO CARLOS COPETTI,
CILENE MONGELI PENEIREIRO, DEIZE MARIA SARAIVA SOARES,
EVANILDE DUARTE MATTOS SANTANGELO, LIDIA MERINO RODOLFO,
ROSALICE MARTINS DE OLIVEIRA SPINOSA, ROZA MERCEDES BAFFI
PAPA, THEREZINHA CARVALHÃES CURY e VERA LUCIA BIMESTRE DOS
REIS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo de instrumento não
provido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000364-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20580
2
Agravo de Instrumento no 3000364-23.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Antonio Carlos Copetti, Cilene Mongeli Peneireiro, Deize Maria
Saraiva Soares, Evanilde Duarte Mattos Santangelo, Lidia Merino Rodolfo,
Rosalice Martins de Oliveira Spinosa, Roza Mercedes Baffi Papa, Therezinha
Carvalhães Cury e Vera Lucia Bimestre dos Reis
Comarca: São Paulo
Voto no 20580
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO
DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE.
Diferenças salariais pagas extemporaneamente
pelo ente público em decorrência de decisão
judicial que não assumem caráter indenizatório,
preservando sua natureza de vencimentos. O
cálculo do Imposto de Renda deve ser feito
sobre a verba remuneratória apurada mês a mês,
e não sobre o total acumulado, devendo observar-
se, ainda, as leis em vigor ao tempo de cada mês
de competência.
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública Estadual contra decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, determinou a devolução
do valor retido a título de imposto de renda, por meio de
depósito judicial, devidamente atualizado, e somente proceda à
retenção considerando os pagamentos efetuados mês a mês, e
observando a alíquota vigente ao tempo em que os vencimentos
deveriam ser sido pagos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000364-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20580
3
Aduz a agravante, em síntese, que agiu
nos exatos termos da lei ao reter o imposto de renda
questionado pelos exequentes, pois o bônus mérito é uma
gratificação esporádica, que foi paga em parcela única em
decorrência de Lei específica que o criou e relativo a um ano
específico. Pugna pelo deferimento do pedido de efeito
suspensivo.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo (fls. 17/19). Sem
contraminuta.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
Releva notar que as diferenças salariais
atrasadas, pagas pelo ente público em decorrência de decisão
judicial não assumem caráter indenizatório, preservando, sim,
sua natureza de vencimentos. Ou seja, ainda que a quitação da
verba devida seja feita de forma extemporânea, não há como
afastar a nítida natureza remuneratória deste pagamento.
Por seu turno, a retenção do Imposto de
Renda deve ser feita considerando-se os valores devidos mês a
mês, e não de forma global do débito, observando-se as leis em
vigor ao tempo de cada mês de competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000364-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20580
4
Neste sentido, confira-se precedente do
E. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃOREVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. 1. O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR
com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime do art.543-C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp no 1.118.429/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 24/03/2010)
Assim, devem-se observar as tabelas e
alíquotas pertinentes à data de cada pagamento vencido, o
Imposto de Renda a ser retido terá por base os rendimentos
que deveriam ter sido oportunamente pagos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator